Tribunal: STF
Processo: MS 39122
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A coligação “Coragem para Renovar Embu das Artes” formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra pronunciamento proferido nos autos da Rcl 55.467 mediante o qual o ministro André Mendonça deferiu pedido de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas até o julgamento final da reclamação, restabelecendo a situação anterior à prolação do acórdão do TRE-SP no processo n. 0600467-44.2020.6.26.0341, o que resultou na imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP.



    Narra ter a controvérsia dos autos se originado de sentença de primeiro grau que julgou procedente ação de investigação judicial por abuso de poder econômico (processo n. 0600467-44.2020-6.26.0341). Já no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o pronunciamento foi mantido, dando-se causa ao afastamento do Prefeito de Embu das Artes do cargo. Formalizada tutela cautelar antecedente perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (processo n. 0600757-67.2022.6.00.0000), a fim de suspender a decisão do TRE/SP, o pedido foi indeferido.



    Contra as decisões proferidas pelas Cortes eleitorais, o Prefeito afastado, Claudinei Alves dos Santos, apresentou reclamação (processo n. 55.467) ao fundamento de que os atos contrariam as decisões proferidas pelo Supremo na ADPF 776 MC e no RE 637.485 RG (Tema n. 564).



    O pedido de tutela antecipada foi deferido pelo ministro André Mendonça, que determinou a imediata recondução do reclamante ao cargo de Chefe do Executivo municipal. 



    Segundo aduz a impetrante, o mandado de segurança é cabível, excepcionalmente, contra ato de membro desta Corte, diante da impossibilidade de impetração “de recurso com efeito suspensivo, presente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, ambas visíveis no caso concreto, pois o Ministro Relator Mantém a decisão monocrática há mais de 210 (duzentos e dez) dias, incidindo em omissão inconstitucional”.



    Afirma que as condutas ilícitas cometidas pelo autor da reclamação lesionaram a legitimidade e a normalidade das eleições municipais de Embu das Artes.



    Requer, ao fim:



    A concessão da tutela urgência – liminar, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da medida liminar proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos autos da Recl. nº 55467, bem como para a imediata paralização da tramitação do feito até o julgamento definitivo do presente writ, permitindo que o c. TSE prossiga com o julgamento da matéria de fundo. 



    No mérito, após a notificação da autoridade coatora e eventualmente, dos terceiros interessados (litisconsórcio necessário), REQUER o julgamento procedente do presente writ, extinguindo-se da Recl. nº 55467.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelos seguintes trechos:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 53.966. Ausência de teratologia, abuso flagrante ou manifesta ilegalidade. Súmula nº 267. Não cabimento do writ. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais que denotem manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 38.802 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de fevereiro de 2023 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    4. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes. 



    [...]



    6. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



    (MS 36.816 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de junho de 2020 – grifei)



    Na mesma linha de entendimento, cito o MS 38.164 AgR, Plenário, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e o MS 37.851 ED-AgR, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Para além disso, registro que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Eventual decisão desta Corte considerada lesiva pela parte deve ser impugnada em via recursal adequada. É o que se depreende das ementas a seguir reproduzidas:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36.191 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2020 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 30.427 AgR, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de junho de 2011 – grifei)



    No caso dos autos, o pronunciamento do ministro André Mendonça prolatado no âmbito da Rcl 55.467 MS deferiu o “pedido de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, até julgamento final desta reclamação”, restabelecendo “a situação anterior à prolação do acórdão do TRE-SP no processo nº 0600467-44.2020.6.26.0341, o que importara na imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP”.



    Vale ressaltar que, após ter ciência desse ato com o consequente prejuízo, ao impetrante era permitido interpor o recurso cabível, qual seja, o agravo interno (CPC, art. 1.021).



    Não sendo a presente ação o meio adequado para impugnar, no caso, decisão monocrática de Ministro do Supremo, tampouco havendo ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, porquanto devidamente fundamentada em julgados desta Corte e em dispositivos da Constituição Federal, entendo que o processo deve ser extinto.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5), julgando prejudicada a análise do pedido liminar.



    4. Encaminhe-se, para ciência, cópia da presente decisão à autoridade coatora, o Relator da Rcl 55.467, ministro André Mendonça.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente